Tribunal: TJMT
Processo: 0024062-47.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024062-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PRELIMINAR -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
24062-47.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DO MATO GROSSO

EMBARGADO:

TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 24062-47.2013.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega omissão no que tange à ausência de fundamentação no r. acórdão, quanto à alegada nulidade da r. sentença, no ponto específico da ausência de contraditório da documentação acostada em sede de impugnação. Muito embora tenha constado no relatório do r. acórdão manifestação quanto ao pleito de nulidade da r. sentença, inexistiu naquele, na parte dos fundamentos, qualquer menção/fundamentação quanto ao tema decidido.

Almeja o prequestionamento do § 1º do artigo 437 do CPC, artigo 7º e 10º do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LV, da CRFB.

Portanto, requer seja o presente recurso
CONHECIDO e PROVIDO, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão apontada, culminando na fundamentação do ponto específico, da nulidade da sentença, ante a ausência do contraditório do documento acostado, bem como para, na forma dos argumentos apontados, reconhecer a afronta aos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Embora intimada, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 42181460).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020